Tribunal: TJMT
Processo: 1007533-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007533-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELISAMA CAROLINE DA ROCHA COELHO - CPF: 118.117.456-28 (ADVOGADO), H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.732.164/0001-18 (AGRAVANTE), STEPHAN WILSON TAVARES - CPF: 096.588.056-71 (ADVOGADO), GLAUBER SOARES MENDES - CPF: 068.286.696-22 (ADVOGADO), INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 12.303.911/0001-77 (AGRAVADO), GILMAR DIAS - CPF: 020.984.968-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
SUSTAÇÃO DE PROTESTO – PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CUMULADOS COM PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO EM DINHEIRO – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo o juiz, conforme o caso, exigir caução para a sua concessão. Inteligência do artigo 300, caput e §1o do Código de Processo Civil.

Demonstrado o
fumus boni iuris
, o
periculum in mora
e prestada caução idônea consistente no depósito do valor dos títulos, plenamente possível a determinação de sustação do protesto.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
H. A. PIMENTA & CIA LTDA – EPP
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título Extrajudicial no 1000403-11.2020.8.11.0020
ajuizada em face
INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA – EPP,
que indeferiu a liminar de levantamento do protesto levado a efeito pela requerida, com base em débitos de dois boletos bancários, os quais segundo a requerente, já teriam sido pagos.

A agravante alega que se trata de uma empresa lícita que exerce o comércio de transporte de cargas, sendo que a inscrição no cadastro de inadimplentes causa restrição ao direito de trabalhar e exercer livremente a atividade comercial.

Sustenta que em razão dos prejuízos econômicos e comerciais que vem sofrendo em razão da continuidade do protesto e por ser medida célere do que a interposição de eventual recurso em face da decisão que indeferiu a liminar, a requerente realizou o depósito judicial no valor equivalente ao título levado a protesto e renovou o pedido da peça vestibular.

Argumenta que não obstante o depósito, novamente a liminar foi indeferida pelo Magistrado, sob o argumento de não estaria demonstrado nos autos a probabilidade do direito.

Aduz que se o valor do título está depositado judicialmente e o processo devidamente caucionado, não há justificativa para a não concessão da medida liminar postulada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão singular, para que seja concedida a tutela de urgência, determinando seja levantado o protesto realizado e impedido a inclusão do nome do agravante no cadastro de restrição ao crédito, mormente o SERASA.

A liminar foi deferida no ID no 86136475.

Sem informações.

A contraminuta foi apresentada pela agravada, requerendo o desprovimento do recurso, conforme ID no 89131459.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
H.A. PIMENTA E CIA LTDA.
ajuizou
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título com Pedido de Antecipação de Tutela
em desfavor de
INOVA LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA,
aduzindo que foi surpreendida com a cobrança de 02 (dois) boletos bancários, sendo um boleto no valor de R$ 24.476,86 (vinte e quatro mil quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos), e outra no valor de R$ 815,50 (oitocentos e quinze reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 25.292,36 (vinte e cinco mil duzentos e noventa e dois mil e trinta e seis centavos), em boletos emitidos pela requerida.

Sustenta que tais boletos foram pagos através de TED no valor de R$ 39.400,00 (trinta e nove mil e quatrocentos reais) registrado no dia 28/11/2019 referentes à antecipação de cargas do mês de dezembro, reputando ilegal a cobrança e o protesto, requerendo então, a antecipação da tutela para suspensão e levantamento do protesto e, no mérito, o julgamento pela procedência da inexigibilidade dos títulos e condenação da INOVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa atribuída em R$ 25.293,36 (vinte e cinco mil duzentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos).

Ao apreciar o feito, o ilustre juiz
a quo
Dr. Adalto Quintino da Silva indeferiu a liminar, conforme já relatado.

Dessa decisão, insurge-se o autor/agravante.

Pois bem
.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito em si da
Ação Declaratória de Inexigibilidade
de Título com Pedido de Antecipação de Tutela
, cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência.

Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela antecipada será deferida mediante a demonstração da plausibilidade do direito e do perigo de dano, afigurando-se legítimo ao Juiz exigir caução para sua concessão,
in verbis:

“Art. 300. Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.”

No caso dos autos, encontra-se evidenciado o
fumus boni iuris
, considerando haver fortes indícios de que os títulos levados a protesto (ID no 31309384) foram adimplidos mediante pagamento no valor de R$ 39.400,00 (trinta e nove mil e quatrocentos reais), conforme o TED registrado no dia 28/11/2019, constante no ID. 31309786 – circunstância que será melhor aclarada quando da instrução processual, consoante se verifica do
print
abaixo:

Além disso, a parte interessada ofereceu como caução em dinheiro – o depósito judicial – prestada no valor de R$ 25.292,36 (vinte e cinco mil duzentos e novena e dois reais e trinta e seis centavos), de ID. 51053502 dos autos originários, o que garante eventual sucumbência ao final, caso não consiga comprovar a quitação do valor protestado. Vejamos:

Assim, resta demonstrada a plausibilidade do direito invocado.

De mesmo modo, o
periculum in mora
encontra-se demonstrado, pois, em razão do protesto do título, a autora poderia enfrentar dificuldades para fins de obtenção de crédito para fomentar a atividade econômica que exerce.

Feitas estas considerações, demonstrada a plausibilidade do direito, o perigo de dano e ofertada caução idônea, há que ser concedida a tutela pretendida para a sustação do protesto.

A propósito, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1o, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto,
a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
.

2. Recurso especial não provido.”
(
REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015
) g.n.

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLICATA DE SERVIÇO. TÍTULO CAUSAL. PROTESTO EFETIVADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE EM RECURSO REPETITIVO.

(...)

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no poder geral de cautela e no princípio da fungibilidade entre as medidas cautelares e as antecipatórias dos efeitos da tutela, aliados à aparência do bom direito e à prestação de contracautela, admite a utilização da medida cautelar para suspensão dos efeitos do protesto quando já efetivado.

4. O resultado da análise do negócio jurídico vinculado às duplicatas emitidas pode influenciar no reconhecimento da legalidade do título protestado ou na extensão do débito, de forma que o ajuizamento da cautelar objetiva assegurar o resultado útil da ação principal. Precedentes.

5.
No caso, cabível a suspensão dos efeitos dos protestos efetivados, em virtude de questionamentos judiciais acerca da própria relação contratual vinculada e do oferecimento de caução
no importe de R$ 6 milhões.

6. Posicionamento em harmonia com julgamento da Segunda Seção (REsp 1.340.236/SP, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão), sob o rito do art. 543-C do CPC.

7. Recurso especial provido.

(REsp 1549896/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 09/11/2015
) g.n.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para confirmar a liminar recursal que deferiu a tutela de urgência que determinou a abstenção de inclusão do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes e dos Cartórios de Protesto referentes aos títulos em discussão.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021